Tribunal: TCU
Processo: 034.150/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Marinette Carneiro Gadelha contra o Acórdão 2.529/2017-TCU-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de pensão civil instituída em benefício da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Marinette Carneiro Gadelha contra o Acórdão 2529/2017-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de pensão civil instituída em benefício da recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento, de forma a tornar sem efeito o Acórdão 2529/2017-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato de pensão civil instituída em benefício de Marinette Carneiro Gadelha, com a consequente consignação no sistema e-Pessoal; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao Departamento de Órgãos Extintos e de Gestão de Folha de Pagamento.